Tribunal: STF
Processo: MS 22752
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:  Mandado de segurança. Ato do Presidente do
Tribunal de Contas da União, consubstanciado na Decisão Normativa
14/96 - TCU, que ratificou o coeficiente de 1.2(um ponto dois) para
o repasse das quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM,
em favor do impetrante, para vigorar no exercício de 1997,
condicionado o coeficiente ali fixado ao envio dos dados oficiais de
população do Município ora litigante pela Fundação do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ao TCU. 2. A Carta
Federal delegou à Lei Complementar o estabelecimento de normas sobre
a entrega dos recursos referidos no art. 159 e sobre os critérios de
rateio dos fundos previstos no seu inciso I. Competência do TCU para
efetuar cálculo das quotas referentes a esses fundos. 3. Não se pode
pretender que o Poder Judiciário exerça a competência atribuída pela
Constituição, em substituição à Corte de Contas. 4. Mandado de
segurança denegado.